Tribunal: STF
Processo: RHC 205088
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Mayara Adriano Bolin contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 655.033/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Alega a recorrente que foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.
    Inicialmente sustenta a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal). Nesse sentido, argumenta:
    “A Defensoria Pública, em segundo grau de jurisdição, buscou resguardar o direito da Paciente a oferta do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), porquanto que condenada por fato praticado entre os dias 1 de abril de 2015 a 19 de junho de 2015, com denúncia recebida em 02/09/2015 e sentença condenatória publicada em 12/07/2019 (e-STJ fls. 286), ou seja, antes da Lei nº 13.964/2019 (que entrou em vigor em 24 de janeiro de 2020).
    Diz não ter havido fundamentação idônea, relativamente a origem ilícita do veículo adquirido de terceiro, afirmando ocorrida indevida inversão do ônus da prova em desfavor da defesa.
    Ressalta que a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – consubstanciada na prestação de serviços à comunidade - não apresentou justificativa plausível, desconsiderando o disposto no art. 44 § 2º do CP.
    Nesse sentido, assevera:
    “O Juízo sentenciante, entretanto, optou pela segunda alternativa - substituição por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade - sem nenhuma fundamentação.”
    Requer, liminarmente, 
    a) liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade dos acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, suspendendo-se os efeitos da condenação até o julgamento final; 
    b) confirmar a liminar e declarar a ilegalidade do acórdão impugnado, determinando-se a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal à Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal; 
    c) Subsidiariamente, seja a Paciente absolvida da condenação pelo crime de receptação, ou seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de readequar as penas substitutivas, de modo a substituir a pena imposta à Paciente por uma multa, nos termos do §2.º do art. 44 do Código Penal.
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP (ART. 28-A DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. SUPOSTA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA (ART. 44, § 2º, DO CP). PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE COMINA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM MULTA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido.”(DOC. 38).
    A princípio, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento do recurso. Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pelo Ministro relator, no voto condutor do acórdão recorrido, 
    “Ora, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC (Relatora p/ o acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em 9/3/2021, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021 - grifo nosso).” 
    Conforme veiculado na inicial do recurso, ao tempo do advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal a que responde a recorrente já contava com sentença condenatória.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Vista à PGR.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente